Tribunal: TJSP
Processo: 1502698-80.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa do réu Raphael. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena em seu mínimo legal; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso da defesa do réu Lucas. Pleito

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa do réu Raphael. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena em seu mínimo legal; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso da defesa do réu Lucas. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da agravante da reincidência; b) fixação de regime prisional diverso do fechado; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) afastamento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais civis uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Desclassificação inviável.
2. Campana policial que revelou a dinâmica delitiva. Réus que foram flagrados pelos policiais no momento em que comercializavam as drogas.
3. Dosimetria que merece reparos. 3.1 – Do réu Raphael. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Réu reincidente – exasperação da pena em 1/6. Comercialização das drogas nas imediações de instituições de ensino, religiosa e de recreação. Exasperação em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado. Manutenção do regime prisional fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável. 3.2 - Do réu Lucas. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Réu reincidente – exasperação da pena em 1/6. Comercialização das drogas nas imediações de instituições de ensino, religiosa e de recreação. Exasperação em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado. Manutenção do regime prisional fechado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.